Tribunal: TJDFT
Processo: 0704435-27.2025.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704435-27.2025.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALISSON PEREIRA DE JESUS MENDONCA APELADO: BANCO ORIGINAL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta por ALISSON PEREIRA DE JESUS MENDONÇA, contra sentença proferida na ação de obrigação de fazer cumulada com multa cominatória e danos morais, ajuizada contra o BANCO ORIGINAL S/A. Na inicial, Alisson requereu a indenização por danos morais e obrigação de fazer, consistente na exclusão definitiva de registro negativo constante do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), no campo “vencido e prejuízo”, referente ao valor de R$ 35.541,43, datado de 6/2025. Alegou ter tido o crédito negado em outra instituição financeira em razão dessa restrição. Sustentou haver inserção de seu nome no sistema pelo Banco Original sem a prévia comunicação exigida pelas Resoluções BACEN n. 2.724/2000 e 4.571/2017, bem como pelo art. 43, § 2o, do CDC. Requereu, ainda, a concessão da gratuidade de justiça e a inversão do ônus da prova (ID 78065159). Foi determinada a emenda da inicial para a advogada do Alisson comprovar a regularidade de sua inscrição profissional junto à OAB/DF (ID 78065172). A advogada, Dra. Tânia Cristina Xisto Timóteo (OAB/GO 30.863 e OAB/SC 72.282-A), manifestou-se e afirmou possuir capacidade postulatória válida em todo o território nacional. Sustentou ser o exercício profissional em comarca diversa insuficiente, por si só, para caracterizar habitualidade ou irregularidade, e requereu o prosseguimento regular do feito (ID 78065174). Sobreveio sentença, na qual o Juízo de origem indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, I e IV, e 321, parágrafo único, do CPC. Fundamentou na inexistência de cumprimento da determinação judicial pela advogada do Alisson. Constatou a existência de mais de 300 demandas patrocinadas pela profissional perante o TJDFT, circunstância apta a caracterizar atuação habitual e a exigir inscrição suplementar, nos termos do art. 10, § 2o, da Lei n. 8.906/1994 – Estatuto da Advocacia. Indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Não houve condenação em honorários advocatícios (ID 78065175). Nesta sede, Alisson requer a anulação da sentença, com a determinação do regular prosseguimento do feito. Sustenta estar a ausência de inscrição suplementar caracterizada como mera irregularidade administrativa, não constituindo motivo legítimo para extinção do processo, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF). Reitera o pedido de gratuidade de justiça, afirmando ter comprovado a hipossuficiência por meio de declaração de pobreza, carteira de trabalho digital, certidões negativas e comprovantes fiscais (ID 78065177). Sem preparo, em razão do pedido recursal de gratuidade de justiça. Contrarrazões (ID 78065189). É o relatório. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.011, inciso I, combinado com os incisos IV e V do art. 932 do CPC, autoriza o relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre casos reiterados. A controvérsia recursal restringe-se à correção da sentença a qual extinguiu o processo sem julgamento do mérito, sob o fundamento de ausência de inscrição suplementar da advogada do apelante junto à OAB/DF, bem como ao indeferimento da gratuidade de justiça. De início, concede-se ao apelante os benefícios da gratuidade de justiça, porquanto preenchidos os pressupostos legais, conforme se extrai da documentação juntada com a apelação (ID 78065178 – 78065185). Quanto ao mérito, o art. 321 do CPC permite ao juiz determinar a emenda da petição inicial, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado, sob pena de indeferimento. Já o art. 330, IV, cumulado com os arts. 319 e 320 do CPC, autoriza o indeferimento da petição inicial quando não atendidos os requisitos legais. O Juízo de origem extinguiu o feito ao entender ser habitual a atuação da advogada do apelante no Distrito Federal, com mais de trezentas demandas, circunstância que exigiria a inscrição suplementar prevista no art. 10, § 2o, do Estatuto da Advocacia. Contudo, a jurisprudência consolidada do STJ, seguida por este Tribunal, reconhece ser a ausência de inscrição suplementar mera infração administrativa ou disciplinar perante a OAB, não comprometendo a capacidade postulatória do advogado regularmente inscrito em qualquer Seccional. Confira-se: “[...] 2. ‘A inexistência de inscrição suplementar do Advogado em outra Seccional gera, apenas, infração administrativa ou disciplinar, não inabilitando o profissional, ou tornando nulos os atos processuais por ele praticados’ (AgRg no REsp n. 1.398.523/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, 3a Turma, DJE: 5/2/2014). [...].” (AgInt no AREsp n. 639.438/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, DJE: 22/4/2016.); “[...] 1.- Segundo o entendimento deste Tribunal, é desnecessária a autenticação de cópia de procuração e de substabelecimento, pois se presumem verdadeiros os documentos juntados. 2.- A inexistência de inscrição suplementar do Advogado em outra Seccional gera, apenas, infração administrativa ou disciplinar, não inabilitando o profissional, ou tornando nulos os atos processuais por ele praticados. [...].” (AgRg no REsp n. 1.398.523/RS, relator Ministro Sidnei Beneti, 3a Turma, DJE: 5/2/2014.); “[...] 3. A inobservância do dever de inscrição suplementar no Conselho Seccional em cujo território o advogado atue com habitualidade constitui mera infração administrativa perante a OAB, não atingindo a capacidade postulatória daquele que é inscrito na Ordem, ainda que em Seccional diversa. Precedentes. 4. ‘A inexistência de inscrição suplementar do Advogado em outra Seccional gera, apenas, infração administrativa ou disciplinar, não inabilitando o profissional, ou tornando nulos os atos processuais por ele praticados’ (AgRg no REsp n. 1.398.523/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, 3a Turma, DJE: 5/2/2014). [...].” (0717083-92.2023.8.07.0007, Relator.: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, PJE: 18/6/2024.); “[...] 1. A inobservância do dever de inscrição suplementar no Conselho Seccional em cujo território o advogado atue com habitualidade constitui mera infração administrativa perante a OAB, não atingindo a capacidade postulatória daquele que é inscrito na Ordem, ainda que em Seccional diversa. Precedentes. 1.1. ‘A inexistência de inscrição suplementar do Advogado em outra Seccional gera, apenas, infração administrativa ou disciplinar, não inabilitando o profissional, ou tornando nulos os atos processuais por ele praticados’ (AgRg no REsp n. 1.398.523/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, 3a Turma, DJE: 5/2/2014). [...].” (0712520-16.2023.8.07.0020, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, PJE: 22/11/2023.); “[...] 2. É desnecessária apresentação de procuração com firma reconhecida (art. 3o da Lei 13.726/2018). 2.1. A assinatura da procuração é semelhante às contidas em outros documentos apresentados pela parte. 3. A falta de inscrição suplementar na OAB/DF (art . 10, § 2o, Estatuto da OAB) configura mera irregularidade administrativa e não obsta o prosseguimento do processo, por irregularidade na representação processual. [...].” (07007793620238070001, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, PJE: 16/6/2023.). Assim, a extinção do processo por esse motivo revela formalismo excessivo, o qual viola o direito de acesso à justiça assegurado pelo art. 5o, XXXV, da CF. DOU PROVIMENTO ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito. Deixo de majorar os honorários advocatícios, porquanto não fixados na origem. Por fim, atentem-se as partes para o fato de a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime do órgão colegiado, poder acarretar condenação à penalidade fixada no art. 1.021, § 4o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 6 de novembro de 2025 18:37:57. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador